Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. AMEAÇA. EX-ESPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. DESPROPORCIONALIDADE. AJUSTE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado pela prática do crime de ameaça e lesão corporal contra sua esposa e de lesão corporal contra sua enteada, tudo em contexto de violência doméstica, à pena total de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena. 1.1. Foi estabelecida reparação mínima a cada uma das vítimas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. Discute-se ainda a valoração negativa de circunstâncias judiciais e o quantum imposto a título de reparação mínima às vítimas.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos delitos de lesão corporal, sobretudo pelos laudos de exame de corpo de delito produzidos, e de ameaça, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória.
4. O tipo penal que prevê o delito de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, restando caracterizado quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1. A ameaça é, portanto, delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 4.2. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal.
5. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio, o sistema do livre convencimento motivado, não se podendo falar em tarifação de provas.
7. Havendo provas que o réu cometeu os crimes de lesão corporal e de ameaça a ele imputados, mantem-se a sentença condenatória.
8. A Defesa técnica requer o afastamento do concurso material aplicado na sentença, com o argumento de que, não restando comprovado claramente o cometimento dos crimes pelo réu, a pena não pode ser aumentada. 8.1. Evidenciada a ocorrência dos delitos de lesão corporal e de ameaça, levados a efeito por meio de condutas e desígnios autônomos, aplicável a regra do concurso material.
9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 9.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 9.2. A jurisprudência entende que o dano nestas situações é presumido, e que, havendo pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.
10. O valor mínimo a ser arbitrado para reparação mínima à vítima não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar reparação mínima, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum desproporcional, deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.